Tribunal: TJMT
Processo: 1011860-66.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011860-66.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (AGRAVANTE), MILTON PAULO CELLA - CPF: 550.161.629-72 (AGRAVADO), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO MILHO – ART. 300, CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS – CONCESSÃO DA MEDIDA MEDIANTE CAUÇÃO – NECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Uma vez verificada a presença dos requisitos autorizadores da concessão medida cautelar antecedente, de rigor a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência, a fim de terminar o arresto do milho suficiente para o adimplemento da dívida, mediante a devida prestação de caução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011860-66.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA.

AGRAVADO: MILTON PAULO CELLA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA.
contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr. Jorge Hassib Ibrahim,
que nos autos da “Execução de Título Executivo Extrajudicial com Tutela de Urgência Cautelar Incidental” nº 1005973-78.2021.8.11.0040, ajuizada em face de
MILTON PAULO CELLA
, indeferiu a Tutela de Urgência Cautelar Incidental, onde a agravante pretendia
“ordem judicial de imediato SEQUESTRO/ARRESTO do volume total de 180.000 (cento e oitenta mil) sacas de MILHO”
.

Aduz a recorrente que o título contratual que sustenta a ação satisfativa
“prevê expressamente que compete à parte executada DISPONIBILIZAR/ENTREGAR grãos da presente SAFRA em curso, quer dizer, é justamente da presente e atual colheita de safra que deve ser destinado e entregue os grãos escopo da obrigação líquida, certa e exigível de entrega de coisa incerta”
(sic).

Ressalta que
“uma vez que a parte agravada escolheu NÃO CUMPRIR referida obrigação contratual, é indiscutível que referido produto, a saber os grãos, NÃO FICARÃO inertes no solo (pena de perecimento climático e por decurso do tempo), tão pouco após colhidos restarão estagnados em alguém armazém geral, ou mesmo em bags provisórios (também pena de perecimento por apodrecimento), pois é também evidente que a parte agravada possui DÍVIDAS de compromissos assumidos com o CUSTEIO da referida safra, bem como, logicamente, laborou em atividade econômica para, a seu talante, galgar alguma modalidade de LUCRO”
(sic).

Discorre que
“é público e notório que a JANELA (tempo oportuno) de disponibilização e entrega dos grãos é justamente agora, sequenciado a sua colheita”
, e
“em havendo demora na CONSTRIÇÃO JUDICIAL de tais grãos (arresto), certamente estes não mais estarão disponíveis para captura, eis que face sua frágil natureza (bem perecível) e sua alta comercialização (mercado nacional e internacional), os mesmos são postos à circulação com clara naturalidade e alta velocidade; quer dizer, uma vez destinados à outros compradores, esgotada a quantidade colhida, outros NÃO HAVERÃO para o escorreito adimplemento contratual almejado nesta ação de tutela SATISFATIVA”
(sic).

Argumenta que é possível verificar por meio
“do LAUDO DA LAVOURA DE MILHO da parte agravada, em anexo, que a CONSTATAÇÃO ATUAL é suficiente para REANÁLISE do pedido de TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR INCIDENTAL, ante a COMPROVAÇÃO que o devedor está SIM DESVIANDO sua colheita de MILHO com puro intento de NÃO ADIMPLIR os contratos executados”
(sic).

Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais, requer a concessão da tutela de urgência cautelar incidental para determinar o imediato sequestro/arresto do volume total de 180.000 (cento e oitenta mil) sacas de milho.

Pugna, ainda, que seja dispensada a
“caução real para concessão de tutela cautelar pleiteada, face a natureza teleológica do processo de execução lastreado por título extrajudicial certo, liquido e exigível”
e, subsidiariamente, que o oferecimento da caução seja postergado para após a efetividade do arresto dos grãos.

Preparo recursal recolhido
, conforme certificado no Id. 94487998.

Tutela recursal foi por mim
deferida
em 15/07/2021, mediante prestação de caução (Id. 94479472), o que ensejou a oposição de embargos de declaração pela a agravante a fim de sanar qual a modalidade a ser apresentada como garantia (Id. 95838979), sendo que a decisão que os rejeitou está acostada no Id.

103340982.

O pedido da agravante concernente ao amoldamento da decisão agravada nos termos de seus interesses (Id.

118563483), foi indeferida ela decisão de id. 120957473.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os autos revelam que o agravado é devedor da agravante, por meio dos títulos apresentados nos autos de origem - CTR nº 12671 de Id. 59287785 e CTR nº 11136 de Id. 59287784, o qual se obrigou a disponibilizar em favor da credora, a partir de 01/06/2021 (Item 4.1), a quantidade de 150.000 sacas de 60 kg cada, de milho em grãos, que acrescido 20% (vinte por cento) sobre o total do produto negociado, a título de cláusula penal/multa moratória (cláusula 8.5), o montante devido alcança o importe de 180.000 (cento e oitenta mil) sacas.

Por essa razão, a exequente, ora agravante, formulou pedido de caráter antecedente, a fim de arrestar os grãos sob o fundamento de que a parte executada, ora agravada, estaria desviando o produto.

No entanto, o magistrado de primeiro grau assim decidiu:

“(...) No caso dos autos, embora presentes os contratos objetos da execução, não há a demonstração do perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo ínclitos no art. 300 do CPC, pois o risco foi trazido de forma genérica pelo exequente, o que não autoriza a concessão da medida cautelar.

É imprescindível que restem demonstrados os atos do requerido que, concretamente, importariam na frustração da execução, o que não é o caso dos autos, já que ausente a prova inequívoca do alegado perecimento ou desvio do produto, de modo que não se pode presumir que estes ocorrerão sem que haja indícios mínimos extraídos de comportamentos do executado que indiquem a intenção de frustrar a obrigação.

(...)

Ademais, o perigo no caso é inverso, pois o exequente também não realizou o pagamento do produto, conforme consta da inicial e dos contratos as datas para pagamento em 30/08/2021 (ID 59287785) e 30/09/2021 (ID 59287784) (...)”.

Ocorre que, para o provimento cautelar, incidental ou autônomo, há pressupostos específicos para a sua concessão: o risco de ineficácia do provimento principal e a plausibilidade do direito alegado (
periculum in mora
e
fumus boni iuris
), que presentes, autorizam a concessão de tutela cautelar, para a proteção de bens ou direitos, de modo a garantir a produção de efeitos concretos ao provimento jurisdicional.

Quanto ao
fumus boni iuris
, sua análise restringe-se ao mero juízo de plausibilidade do direito invocado, ou seja, não é um prognóstico de resultado favorável no processo principal, nem uma antecipação do julgamento, mas simplesmente um juízo de mera probabilidade, perspectiva essa que basta para justificar o resguardo do direito.

E não obstante o
fumus boni iuris
não demande prova inequívoca das alegações formuladas e do direito invocado, torna-se imprescindível que a caracterização da plausibilidade do direito apontado legitime a medida excepcional pleiteada.

Sob esse prisma, evidente que as alegações formuladas pela agravante são suficientes a autorizar a reforma da decisão agravada,

primeiro porque a a fumaça do bom direito estampa-se nos contratos que instruem o feito executivo (Id’s. 59287784 e 59287785 dos autos de origem), a consignar a agravante/requerente como detentora do direito real sobre o produto.

Por outro lado, no que tange ao
periculum in mora
, vê-se pertinência do alegado pela recorrente, já que o suposto desvio da produção serviria como forma oblíqua de extinção da garantia, em tudo prejudicando a realização do direito do crédito consignado no título emitido.

Nesse norte, o laudo de monitoramento e as fotografias/vídeos da colheita que vem sendo efetivada na propriedade do agravado comprovam os fatos defendidos pela agravante (Id’s.
93143494
,

94227496,
94227497
,
94227498
e
94227499
), consignado ainda que há indicativos de que a colheita vem ocorrendo desde o dia 30/06/2021.

Aliado a isso, a agravante também comprova que depende do produto, objeto da lide, para gerir sua atividade econômica, sob pena de tornar-se inadimplente frente aos contratos que firmou negociando os grãos.

Portanto, incontroversa a presença dos dois pressupostos legais previstos no art. 300 do CPC, o que, em consonância com os precedentes desta Câmara, impõe a reforma da decisão agravada.

A propósito:

“TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – ARRESTO MILHO - ART. 300, CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando o arresto do milho suficiente para o adimplemento da dívida.”
(TJ-MT 10157293720218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE ARRESTO – MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – COMPROVAÇÃO – ARRESTO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A tutela de urgência, de natureza cautelar ou antecipada, será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ( CPC, art. 300). A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito do credor ( CPC, art. 301). O arresto serve para assegurar a utilidade da prestação jurisdicional. Portanto, se existe possibilidade de lesão ao bem jurídico protegido, tal como frustração da execução, justificável é a sua concessão.”

(TJ-MT 10035299520218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA – TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – INADIMPLEMENTO – PENHOR CEDULAR DE 1º GRAU – GARANTIA REAL – SEQUESTRO DE SACAS DE MILHO EM GRÃOS – ART. 1.419 DO CÓDIGO CIVIL – REQUISITOS DO ART. 301 EVIDENCIADOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A obrigação dos agravados em promoverem a entrega de 41.760 sacas de milho à agravante, por força de cláusula inserta na CPR, é evidente e, por se tratar o penhor de garantia real à dívida contraída, estão sujeitas ao cumprimento da obrigação. Inteligência do artigo 1.419 do Código Civil.
Presentes os requisitos do artigo 301 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela cautelar autorizando o sequestro do objeto da garantia é medida que se impõe, mediante a prestação de caução suficiente ao ressarcimento de eventuais prejuízos que a concessão da medida poderá acarretar à parte contrária.
Recurso provido.”
(TJ-MT 10135272420208110000 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2021)

De outro canto, não há como eximir a agravante do depósito da contracautela visto que, diferentemente do que comumente costuma ocorrer, no caso concreto dos autos, não fora dada em favor da agravante qualquer garantia pignoratícia ou hipotecária que garantisse o direito de sequela, a preterir o direito de outros possíveis credores do agravado.

Com isso, a prestação de caução é necessária a fim de evitar que a presente medida atinja direito de terceiros eventualmente com preferência, sem que exista qualquer cautela a resguardá-los.

Dessa forma, recomendável que seja prestada a caução.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, autorizar o arresto de 180.000 sacas de milho da safra 2021, que deverão ser depositadas em estabelecimento idôneo, mediante caução e nomeação do representante legal da agravante como fiel depositário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022